Tribunal: STF
Processo: HC 240120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2024, por Mattheus da Silva Neves, advogado, em benefício de 
J S, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2024, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.101.389 interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado em 19.8.2016, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A do Código Penal, por no mínimo cinco vezes (estupro de vulnerável) (fls. 96-98, e-doc. 3). 



    3. Em 23.8.2016, o juízo da Vara Criminal da comarca de Laguna/SC recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 102-103, e-doc. 3). 



    4. Em 5.5.2020, na Ação Penal n. 0002016-02.2016.8.24.0040, o paciente foi condenado às penas de vinte e cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A c/c o art. 71, na forma do art. 69 do Código Penal (estupro de vulnerável por três vezes) (fl. 48, e-doc. 8).



    5. Em 7.12.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa para “desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual, sendo mantida a condenação por estupro de vulnerável tão somente em relação à vítima do fato 1”. A pena foi redimensionada para dez anos de reclusão, em regime inicial fechado. Tem-se na ementa desse julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SOLTO – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217- A) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    (...) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS SEGURAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO FEITO. 



    ‘Em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima [...]’ (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) – ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO DEMONSTRAM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA A HIPÓTESE DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL REFERENTES AOS FATOS 2 E 3 DA DENÚNCIA – AGENTE QUE ESFREGA O ÓRGÃO GENITAL (DENTRO DAS VESTES) SOBRE AS VESTES DOS OFENDIDOS – PENA REDUZIDA. 



    ‘Em se verificando que, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta perpetrada pelo agente não se reveste de tamanha gravidade apta a configurar o crime de estupro de vulnerável (CP, 
art. 217-A, caput), adequada se mostra a desclassificação do comportamento delituoso para o crime de importunação sexual" (TJSC, Des. Júlio César M. Ferreira de Melo). 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 182-193, e-doc. 8).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs o Recurso Especial n. 2.101.389, apontando violação aos arts. 215-A e 217-A do Código Penal. Alegou-se que, embora o Tribunal de origem “tenha reconhecido a ocorrência de atos libidinosos praticados pelo réu contra as vítimas, menores de 14 anos, desclassificou a conduta para o tipo penal de importunação sexual, sob o fundamento de que os atos não se revestiram de maior gravidade na hipótese dos autos”. Sustentou-se que a decisão proferida no referido acórdão teria sido divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se “o provimento do recurso com o restabelecimento da condenação fixada na sentença” (fl. 154, e-doc. 8). 



    Em 1º.2.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença condenatória (fls. 152-162, e-doc. 8). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 14.2.2024, com baixa da ação penal ao Tribunal de origem. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, na qual o impetrante busca a revisão da condenação, com sua absolvição do delito de estupro de vulnerável pela pretensa ausência de provas de autoria e de materialidade. 



    Afirma-se manifesta ilegalidade na condenação do paciente, porque “os autos carecem de evidências suficientes para concluir, para além de uma mera dúvida razoável, a autoria do delito descrito na denúncia”.



    Quanto às provas apresentadas, constata-se que não apenas são intrinsecamente frágeis, mas, quando contextualizadas com as máximas da experiência e as circunstâncias envolvendo os protagonistas desta demanda penal, revelam-se ineptas e inadequadas para embasar um veredicto condenatório” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta-se que haveria depoimentos de testemunhas de defesa que teriam afirmado a inocorrência de atos ilícitos, e o “depoimento das vítimas [seria] extremamente contraditório e sem embasamento” (fls. 6-10, e-doc. 1).  



    Anota-se que, se “a vítima que está sendo submetida a constrangimentos, importunações sexuais, continuará retornando à residência do abusador? Ainda mais, implorará para dormir na residência do suposto abusador? Certamente a resposta é negativa!!!!!. (...)” Frisa-se que, “na rua em que residiam as supostas vítimas existem mais de 30 (trinta) crianças, todas já tiveram contato com o paciente e nenhuma relatou algo semelhante. Por sua vez, o restante das testemunhas de acusação se tratam daquelas de ‘ouvi dizer’, ou, ‘hearsay’, sendo este tipo de testemunho extremamente duvidoso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta-se que “a testemunha de acusação, Milza, que é avó de uma das crianças e responsável pelo cuidado das três, ressaltou com veemência sua descrença nos acontecimentos, argumentando que a suposta vítima, Erison, já havia sido desonesto em outras ocasiões e que, no dia dos supostos incidentes, o ambiente estava descontraído, marcado por risos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça-se que deveriam ter sido considerados outros elementos probatórios, e não somente a palavra da vítima, porque “a declaração das vítimas, por sua natureza, [seria] inerentemente tendenciosa, permeada por inferências subjetivas acerca do contexto fático, as quais, por vezes, não se alinham com a realidade” (fls. 13-15, e-doc. 1).  



    Assinala-se que a condenação teria sido “exclusivamente [baseada em] provas testemunhais, (...) [e] que o depoimento da vítima [deveria ter] a mesma relevância que a declaração prestada pelo [paciente], uma vez que o interrogatório serv[iria] tanto como meio de defesa quanto para produção de provas, devendo partir da premissa constitucional do princípio da presunção de inocência, conforme previamente mencionado” (fl. 17, e-doc. 1).



    Defende-se que, em “um sistema acusatório, a comprovação cabal da autoria e materialidade do delito é responsabilidade do órgão acusador, e se este não conseguir cumprir seu ônus processual, a absolvição se torna imperativa” 
(fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer seja o presente pedido de habeas corpus julgado PROCEDENTE, para que se reconheça a fragilidade probatória e seja o paciente absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente impetração, busca-se revisão de condenação definitiva do paciente pela prática de crimes de estupro de vulnerável, apontando-se como autoridade coatora a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, pela qual provido o Recurso Especial n. 2.101.389, interposto pelo Ministério Público estadual, para restabelecer a sentença condenatória. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    11. Há ainda outros óbices processuais ao prosseguimento desta impetração. 



    A ação penal na qual o paciente foi condenado transitou em julgado para a defesa em 14.2.2024. A presente impetração foi protocolizada neste Supremo Tribunal em 17.4.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTOS VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR E DA DENÚNCIA: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.819-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 234544-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Dje 12.4.2024).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se comprova seja o que se tem na espécie.



    12. O impetrante pretende a revisão criminal, buscando-se reexame do acervo probatório dos autos para sustentar pretensa absolvição do paciente, procedimento incabível em habeas corpus.



    Não se comprova, pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado às penas de vinte e cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 217-A c/c o art. 71, na forma do art. 69, do Código Penal (estupro de vulnerável por três vezes) (fl. 48, e-doc. 8).



    14. Em 7.12.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa para “desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual, sendo mantida a condenação por estupro de vulnerável tão somente em relação à vítima do fato 1”. A pena foi redimensionada para dez anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 184-193, e-doc. 8). 



    15. Na decisão questionada, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, ao dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina e restabelecer a sentença condenatória, assentou:



    “Sobre a controvérsia recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA desclassificou a conduta do agente do crime de estupro para o delito de importunação sexual, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘O pleito absolutório do crime de estupro de vulnerável, com isso, mostra-se improcedente, ao menos em relação à vítima do fato 1, E. S. L. 



    6. No entanto, quanto ao ato de esfregar o pênis nas vítimas F. da C. S. e T. G. dos S. F. (fatos 2 e 3 da denúncia), as peculiaridades do caso concreto recomendam a configuração de delito menos grave, qual seja, o de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP, cuja redação é esta: 



    ‘Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.’ 



    Na hipótese em exame, a prova oral apontou que o apelante, efetivamente, esfregava seu pênis nas vítimas, nos exatos termos descritos na denúncia; entretanto, tais fatos ocorreram de forma relativamente rápida e superficial e por cima das vestes, sem contato físico direto. 



    [...]. Frise-se que houve decisão deste relator negando a desclassificação ora tratada (ACrim n. 0012610- 06.2018.8.24.0008, de Blumenau, j. 13.08.2019), mas a situação era totalmente distinta e mais grave: naquele feito, houve a prática de masturbação e sexo oral, enquanto neste houve breve contato de partes íntimas por sobre a roupa, como já dito. 



    Tem-se ciência, bem verdade, de entendimento diverso por parte do STF (HC n. 134.591, relator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 01.10.2019) e do STJ, dando conta de que ‘O crime do art. 215-A do CP resta configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida’ (STJ, AgRg nos EDcl no HC 458.521, Min. Ribeiro Dantas, j. 10.10.2019). 



    Contudo, feita a vênia a tal posicionar, o tipo penal do 
art. 215-A do CP não faz a distinção da pessoa ofendida – se maior ou menor de 14 anos. 



    Diz apenas que é crime 'Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro’ (grifou-se), da mesma forma que os demais crimes que integram o título VI, capítulo I, do CP (dos crimes contra a liberdade sexual – arts. 213 a 216-A), enquanto o capítulo II é específico em tratar dos crimes sexuais contra vulnerável (arts. 217-A a 218-C). 



    Desse modo, entende-se que a capitulação que mais se adequa aos fatos 2 e 3 da denúncia é a do art. 215-A, do CP.’ 
(fl. 774).



    Dessume-se, do trecho acima transcrito, que o TJ desclassificou a conduta do réu para o crime de importunação sexual, previsto no 
art. 215-A do CP. Afirmou que, embora tenha sido suficientemente comprovado nos autos que o acusado praticou os atos libidinosos na denúncia contra as vítimas, menores de 14 anos, as condutas, na hipótese, não se revestiram de relevante gravidade que justificasse a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. 



    Ressalta-se que, conforme reconhecido pelo Tribunal local, restou incontroversa a prática dos atos libidinosos pelo réu contra as vítimas F D C S e T G D S F. 



    Com efeito, conforme sedimentado nos autos, o acusado, em diversas situações, esfregou seu pênis ereto nos menores enquanto cortava o cabelo das vítimas. Conforme se observa da conclusão do Juízo de primeiro grau, ‘temos o fato de que tais relatos foram ainda descritos pelas demais testemunhas arroladas na denúncia, as quais confirmaram que ouviram das vítimas o relato dos abusos perpetrados pelo acusado. Por fim, temos ainda o depoimento da Psicóloga 
[K. do V. P. F. da S.], a qual afirmou que o menor E. relatou que o acusado teria praticado sexo oral no mesmo, quando este dormiu na casa do acusado, e ainda, todos eles, E. F. e T. relataram que quando o acusado ia cortar o cabelo deles, esfregava o pênis em ereção nos braços e nos corpos dos adolescentes’ (fl. 773).



    Estando devidamente comprovada a prática da conduta pelo recorrido – conforme afirmado pelo próprio acórdão recorrido –, o entendimento do Tribunal a quo afronta diretamente a jurisprudência desta Corte, que firmou orientação no sentido de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, configura o crime de estupro de vulnerável a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo inadmissível sua desclassificação para o tipo penal de importunação sexual, previsto o art. 215-A do CP. 



    Ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos’ (AgRg no AREsp 1.755.652/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021).



    Assim, conforme tese firmada pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022, tema 1121, ‘[p]resente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), in dependentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". Confira-se a ementa do julgado (grifos nossos): 



    (...) Por fim, importa destacar que a conclusão ora externada não demanda revolvimento fático-probatório, visto que – reitera-se – os fatos restaram descritos e confirmados pelo acórdão recorrido. 



    Portanto, deve ser restabelecida a sentença que condenou o recorrido pelo crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, na forma do art. 69, por três vezes, todos do Código Penal (estupro de vulnerável). Assim, nos termos da sentença, restabeleço a reprimenda da pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 560). 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para restabelecer, nos termos da sentença, a condenação do recorrido pelo crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, na forma do art. 69, por três vezes, todos do Código Penal, à pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado” (fls. 152-163, e-doc. 8). 



    16. Na espécie, o decidido no Recurso Especial n. 2.101.389 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com jurisprudência de ambas Turmas deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de enquadramento na conduta prevista no art. 215-A do Código Penal, de que o delito “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 225.886, de minha relatoria, DJe 4.4.2023).



    “2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça postas neste processo.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora